Tribunal: TJPA
Processo: 0800401-67.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800401-67.2021.8.14.0000

REQUERENTE: MATHEUS ANDREW MOREIRA SERRAO

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0
800401
-
67.2021.8.14.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL

EMBARGANTE:

MATHEUS ANDREW MOREIRA SERRÃO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE OMISSÃO. Os embargos de declaração não podem servir de meio para que às partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. Fere o princípio da segurança jurídica o uso indiscriminado das vias recursais por pessoas que, insatisfeitas com o desfecho dos litígios, prolongam injustificadamente às suas controvérsias judiciais. Embargos rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos opostos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Des.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por MATHEUS ANDREW MOREIRA SERRÃO
em face do v. Acórdão de n. 5231222, que julgou improcedente a Revisão Criminal.

Aduz o Embargante que a desídia da Defensoria Pública lhe prejudicou, eis que
possuía
o direito de
ainda recorrer, pois houv
e mudança de seu
status
de absolvição
para
conde
nação, e desta forma houve agravamento de sua situação. Alega que não houve manifestação do Revisor na Revisão Criminal interposta. Informa ainda que houve desrespeito aos princípios
constitucionais do contraditório e da am
pla defesa, eis que
não
houve a sua
regular intimação
, uma vez que
tinha patron
o habilitado
nos autos que decidi
u
, por vontade própria e sem consultar o sentenciado, desistir de um
recurso.

Aponta, por fim, a ocorrência de irregularidade
processual
na
ausência
de
intimação pessoal sobre o teor da
modificação
da
sentença
absolutória para
condenatória
. Pretende que seja sanada a omissão quanto a não intimação do ora Embargante.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID nº 5455175.

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

Compulsando os autos, constato que inexiste no v. Acórdão os requisitos para oposição de Embargos de Declaração, mas tão somente a pretensão do Embargante de rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta e. Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento.

Verifico que o Embargante busca
,
sob o pretexto de ter havido omissão no v. Acórdão embargado, a reversão do julgado em seu favor. Ocorre, que os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida. Ressalto, que o v. Acórdão embargado examinou minuciosamente às questões suscitadas, afastando a pretensão do ora Embargante, ressaltando na decisão que
“
(...) não há que se falar em cerceamento de defesa, eis que o patrono do ora Revisionando foi intimado pessoalmente do Acórdão, optando por não manejar recurso da decisão condenatória.
”
Ademais, o Acórdão negou provimento à Revisão Criminal por inexistência de cerceamento de defesa e de não estar presente nenhuma das hipóteses taxativas de cabimento do art. 621 do CPP.

Sendo assim,
não há que se falar em omissão do julgado, eis que o v. Acórdão decidiu de forma fundamentada, encontrando-se alicerçado em premissas que se apresentam harmônicas com o entendimento adotado e desprovido de dúvidas, contradições ou omissões.

Quanto à alegada ausência de manifestação do Revisor na Revisão Criminal, não possui razão o ora Embargante, eis que o Relatório foi devidamente encaminhado para o e. desembargador Revisor, sendo a questão decidida de forma unânime.

Portanto, os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. Como dito, todos os pontos de relevância atinentes à lide foram exaustivamente debatidos e decididos pelo decisório embargado, indicando os presentes embargos um
claro intuito de protelar a decisão.

Por fim,
entendo que pretende o ora Embargante que sejam reexaminadas questões já debatidas em sede de Revisão Criminal.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 05/08/2021